Tribunal: TJDFT
Processo: 0731975-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IRREGULAR SUCESSÃO EMPRESARIAL. IDENTIDADE DE SÓCIOS. IDÊNTICOS OBJETO SOCIAL, ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo elementos suficientes que denotem a ocorrência de irregular sucessão empresarial, tais como, identidade de objeto social e endereço, continuidade da mesma atividade econômica, além de coincidência com o quadro societário da empresa sucedida, aliada à confusão patrimonial, com o objetivo de afastar o adimplemento de obrigações contraídas, admite-se a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda, bem como a desconsideração da personalidade jurídica, preenchidos os requisitos legais, a fim de que sócio comum responda solidariamente pelos débitos da empresa sucedida.
2. Recurso conhecido e desprovido.